Tribunal: STF
Processo: RHC 222896
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Rodrigues Guedes de Jesus contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 756.355/SP (documentos eletrônicos 34 e 35).



    O recorrente pede:



    “a) anular o processo crime de origem a partir do artigo 396 do CPP, para determinar que o Recorrente possa se entrevistar previamente com sua Defesa Nomeada antes da apresentação da resposta à acusação;



    b) Anulado o processo de origem, seja revogada a prisão preventiva do Recorrente;



    c) Absolver o Recorrente pela fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, VII, e afronta do artigo 226, ambos do CPP;



    d) Restabelecer a sentença condenatória de piso, conhecendo do crime único, e condenando o Recorrente tão somente pelo delito do artigo 158, § 3º, do CP, o absolvendo da acusação do artigo 157, § 2º, I e II, do CP;



    e) Restabelecer a sentença condenatória de piso, afastando os antecedentes criminais do Recorrente, e afastando o modus operandi que atendeu ao tipo penal sem excesso, restabelecendo a pena base no patamar mínimo;



    f) conhecer a continuidade delitiva do artigo 71 do CP entre os crimes de roubo e extorsão;



    g) ou conhecer do concurso formal do artigo 70 do CP, entre os delitos de roubo e extorsão, reajustando a dosimetria da pena;



    h) o cumprimento da Súmula 443 deste Superior Tribunal de Justiça para ajustar as causas de aumento nos crimes de roubo e extorsão no mínimo legal” (págs. 124-125 do documento eletrônico 37).



    Em 1º/12/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 55).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Penal e Processo Penal. Roubo e extorsão. Pedido absolutório diante de alegada nulidade do inquérito, por não ter havido a devida audiência prévia entre defesa e o ora Recorrente, e por ausência de provas capazes de infirmar o alegado pelo Juízo sentenciante. Temas que não foram objeto de conhecimento pela Corte local e pelo STJ, o que obsta sua apreciação por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Pleito absolutório: impropriedade da via eleita. Pedido de reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Continuidade delitiva. Não ocorrência. Delitos distintos. Dosimetria da pena. Pleito de que seja restabelecida a pena-base no piso mínimo, com o afastamento dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, assim como que seja aplicada a fração mínima na terceira fase da dosimetria, na aplicação das causas de aumento dos crimes de roubo e extorsão. A pena-base do crime de extorsão qualificada foi estabelecida no mínimo legal, com a readequação pela Corte de origem, e do crime de roubo a pena foi fixada no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal. Ausentes as ilegalidades suscitadas, o Acórdão atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 57).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. NULIDADE DO INQUÉRITO E ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS VENTILADOS NA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DISTINTOS. BÁSICAS JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Conforme o reconhecido no decisum ora impugnando, quanto ao pleito absolutório pela nulidade do reconhecimento realizada em sede policial e de reconhecimento da nulidade por alegada ausência de audiência prévia entre defesa e o réu, em que pesem os esforços defensivos, verifica-se que os temas não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta sua apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). Tal entendimento também se aplica à hipótese em que o recurso ordinário é interposto de writ julgado por decisão unipessoal da qual era cabível o manejo de recurso para órgão colegiado.



    3. No caso, se as matérias restaram ventiladas apenas em sede de revisão criminal, a qual foi indeferida liminarmente, sem a interposição de agravo regimental, impõe-se reconhecer o óbice da Súmula 691/STF.



    4. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    5. Descabe falar em crime único, pois ‘é firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente’ (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.).



    6. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes.



    7. Quanto à dosimetria, importante destacar que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.



    8. No caso, percebe-se que a pena-base do crime de extorsão qualificada foi estabelecida no mínimo legal, já que a Corte de origem readequou a reprimenda no julgamento do apelo. De igual modo, quanto ao crime de roubo, a pena restou fixada no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, qual seja, 4 anos de reclusão.



    9. Agravo desprovido” (documento eletrônico 34).



    Não há o que dissentir da decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, considerada a análise vertical feita pelo Ministério Público Federal das diversas questões aqui submetidas, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator